Tribunal: STF
Processo: RHC 234960
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.044/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, POR DUAS VEZES, E POSSUIR REGISTRO DE PORNOGRAFIA DE ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA POR NÃO SER POSSÍVEL SOMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRA O PACIENTE, E QUE O GENITOR DESCONHECIA A VIDA AMOROSA DA FILHA. PROVAS CONCRETAS E IDÔNEAS PARA A CONDENAÇÃO.



    1. Quanto ao momento de consumação de cada delito, esta Corte recebe os fatos tais como retratados pela instância ordinária. No caso, foi demonstrada a consumação do primeiro delito e, tempos depois, a ocorrência do segundo crime. Também em relação ao reconhecimento do concurso material, houve concreta e idônea fundamentação.



    2. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 44).



    A defesa alega que: 



    “[...] ao contrário da v.decisão que concedeu parcialmente o Habeas Corpus, as circunstância do pretenso crime de estupro, apenas e tão somente, estão adstrita ao depoimento da pretensa vítima(com 17 anos de idade) e sua genitora, sendo que ambas têm pleno conhecimento da gravidade das acusações, e, por conseguinte, as imagens da pretensa vítima se encontram no celular do PACIENTE, porém apreendido sem qualquer prova de utilização ou divulgação.



    16. Dessa forma, os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que o PACIENTE, em seus interrogatórios, deixou evidente que jamais promoveu qualquer ato em detrimento da pretensa vítima, sendo certo que a pretensa ofendida, por vezes, manteve e mantinha relações sexuais com o PACIENTE de modo consentido e consensual, bem como se permitiu gravar e fotografar, qual seja não há como se presumir a violência ou a grave ameaça sem que existam elementares vestígios de provas e ameaças.



    17. Incontroversa, portanto, a fragilidade do conjunto probatório e imperioso se reiterar que o depoimento prestado pela pretensa vítima deve ser recebidos com a necessária cautela, posto que se trata de prova única e isolada nos autos e com dezessete anos de idade, circunstância que poderá trazer manifesto abalo a credibilidade do depoimento da pretensa vítima, especialmente pela proximidade entre o PACIENTE e a vítima.” (doc. eletrônico 50, p. 9).



    Sustenta, em seguida, que: 



    “[...] apesar da fragilidade e a precariedade do conjunto probatório, há que se salientar que no caso em tela, em razão da mesma natureza, espaço temporal e locais em que se efetivaram os supostos delitos descritos no 213 do Código Penal, não se pode admitir a incidência do artigo 69 do Código Penal, posto que não se pode admitir a aplicação de pena cumulativamente, sob manifesto prejuízo aos princípios da individualização das penas, proporcionalidade e razoabilidade das penas. No caso em exame, a ocorrência, em tese, de crime descrito no artigo 213 do Código Penal não se denota o concurso material de crime, mas o crime continuado.” (doc. eletrônico 50, p. 11).



    Assevera, por fim, que:



    “[...] a r.decisão monocrática que concedeu parcialmente o Habeas Corpus não se deteve no fato de que a r.sentença e o v. Acórdão reconhecem que, em tese, a prática do delito descrito no artigo 241-B da Lei nº 8.069/90 se ‘...tratava de crime meio, pois o agente ameaça a vítima para a finalidade de alcançar o resultado estupro em detrimento da ofendida...’.



    [...]



    24. No caso em exame, a imposição da condenação no artigo 241-B, da Lei nº 8.069/90 se traduz manifesta e desproporcional imposição de reprimenda em desfavor do PACIENTE, o qual jamais pretendeu um crime autônomo, mas em verdade um crime meio para alcançar um designo de vontade de crime mais grave.” (doc. eletrônico 50, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    “[...] seja conhecido e provido o Recurso Ordinário em HABEAS CORPUS seja concedida, em sua plenitude e totalidade, a ordem de HABEAS CORPUS para que seja declarada a ilegalidade e o incontroverso constrangimento decorrentes da não apreciação do disposto no artigo 158 do CPP e seja afastada a condenação do PACIENTE ante a ausência de justa causa, especialmente porque não demonstrada a materialidade de forma incontroversa e patente a dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo, vez que as descritas relações sexuais foram consentidas e admitidas pela pretensa ofendida, sendo, para tanto, conflitante e contraditória a prova fundada somente na palavra da vítima. Bem como seja reconhecida a consunção, ou seja, a absorção do crime meio descrito no artigo 241-B da Lei nº 8.069/90 pelo crime do artigo 213, do CP, e o reconhecimento do crime continuado, a saber afastando-se a concurso material, pois se tratam de crimes iguais, da mesma espécie e em tempo e locais comuns.” (doc. eletrônico 50, pp. 13-14).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 76). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do recorrente:



    “A decisão deve ser mantida, pois não traz qualquer omissão, como alega a defesa. Foi mencionado, na decisão, que as alegações da defesa sobre a naturalidade dos fatos, que não existem provas de abuso e que sempre houve o consentimento da vítima não prosperam com os fatos que foram relatados na denúncia.



    Consta que o paciente teria criado um perfil falso no Facebook e enviado uma solicitação de amizade para a vítima, oportunidade em que se aproximou dela e manteve inúmeras conversas com ela pelo aplicativo do WhatsApp, inclusive, durante a madrugada, quando lhe pedia que enviasse fotos nuas. Em seguida, teria enviado uma mensagem à vítima se passando por outra pessoa, dizendo ser um hacker e que teria pegado as fotos e vídeo e, caso ela não cedesse às suas ameaças e o encontrasse em um motel, divulgaria as suas fotografias (fls. 55/58). Assim, o acusado foi condenado por ter constrangido a vítima, com 17 anos de idade, mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal e a praticar e permitir que com ela se praticassem outros atos libidinosos. Então, quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime de estupro, por não existir prova da materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo, mostra-se inviável o reexame dos fatos por parte desta Corte Superior, já que tanto na sentença como no acórdão hostilizado foram demonstradas diversas provas que afastam a versão trazida pela defesa. Em relação ao pleito de ser devido o reconhecimento da consunção, verifica-se que essa pretensão foi afastada pela instância ordinária, nos seguintes termos (fls. 141/142):



    [...] Assim sendo, não há que se falar em consunção do crime do art. 241-B do ECA pelo crime de estupro, haja vista que no momento em que obteve as fotos e vídeos da vítima o crime já se consumou e somente tempos depois utilizou o material para chantagear a vítima, não se tratando de crime-meio. Com efeito, a vítima relatou que tempos depois de enviar as fotos e vídeos o acusado mandou as mensagens ameaçadoras, reenviando-lhe as fotos e o vídeo, o que comprova que armazenava o referido conteúdo pornográfico. É de ressaltar a troca de mensagens entre acusado e vítima, mormente de fl. 74, no qual consta ‘Alguns dias você enviou vídeos e fotos íntimos’, caindo por terra a versão do acusado que apenas armazenou por horas. Sendo assim, o réu deve ser condenado pelo cometimento dos crimes descritos na denúncia.[...]



    Quanto ao momento de consumação de cada delito, esta Corte recebe os fatos tais como retratados pela instância ordinária. No caso, foi demonstrada a consumação do primeiro delito e, tempos depois, a ocorrência do segundo crime. Também em relação ao reconhecimento do concurso material, houve concreta e idônea fundamentação no seguinte sentido (fls. 151/152):



    [...] No mais, inviável o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estupro, visto que a hipótese dos autos é de concurso material de crimes, como bem reconhecido pela diligente julgadora de primeiro grau. Isto porque para que se configure a continuidade delitiva faz-se necessário que os atos criminosos apresentem-se entrelaçados, sendo uma ação desdobramento lógico e direto do delito precedente, estabelecendo-se uma cadeia de condutas considerável como um todo ontologicamente único - o que não ocorreu no caso sub examine. Na verdade, o segundo estupro se deu em razão do agente, inspirado pelo sucesso de sua primeira empreitada, resolveu praticar outro delito, este último com promessa de sexo anal, evidenciando-se assim, a mera de reiteração de crimes.[...]



    Como já mencionado na decisão, inviável o reexame das provas e dos fatos trazidos no acórdão, em relação à aplicação do concurso material, e não continuidade delitiva.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 45).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí porque avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas produzidas nos autos seriam suficientes para condenar o ora recorrente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar.” (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/11/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2021).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo n. 28/1990.



    É no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Com efeito, há provas suficientes de que o recorrente coagiu a vítima, de 17 anos de idade, a com ele ter relações sexuais. Em estreita via mandamental a defesa não fez prova plena ou trouxe argumento contundente que elidam as provas que, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, sustentam a responsabilização criminal do recorrente.



    O exame de corpo de delito não é condição à persecução penal quanto a crimes sexuais e muito menos, se não realizado, causa de absolvição. Acervo probatório harmônico pode ser constituído sem essa prova.



    Na espécie, pela dinâmica dos fatos, seria desnecessário exame de corpo de delito quanto a eventuais vestígios de violência física ou quanto a maturidade sexual da vítima.



    O que resta provado nos autos na origem é que primeiro a vítima enviou fotos e vídeos íntimos ao recorrente, que a tanto criou perfil falso em redes sociais e, assim obtendo esse material, passou a chantagear a vítima para que com ele mantivesse relações sexuais, que de fato ocorreu, por duas vezes.



    A grave ameaça no crime de estupro não é apenas a de violência física. Segundo a Literatura Jurídica, a violência prevista nesse tipo penal é a coação física e ‘(…) a grave ameaça é a violência moral, consistente numa intimidação séria e grave. Quanto à ameaça, deve ser analisada objetiva e subjetivamente, sob o aspecto da suficiência. ‘Há certos tipos de ameaça que, por si sós, nos dão a certeza de provocarem, no espírito da vítima, séria perturbação (…)’.



    Este e. STF já decidiu que ameaça de divulgação de vídeo íntimo da vítima é grave ameaça para fins de tipificação pelo art. 213 do CP:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREVISTA NO ART. 107, VIII, DO CÓDIGO PENAL (CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO), SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. A revogação do art. 107, VIII, do Código Penal pela Lei 11.106, de 28.03.2005, não constitui óbice à apreciação do pedido, em face da extra-atividade da lei penal benigna vigente no tempo dos fatos. Inaplicável o disposto no art. 107, VIII, do Código Penal, em face de a sentença condenatória ter reconhecido o emprego de violência física e a grave ameaça de divulgação do conteúdo de vídeo para toda a comunidade de uma pequena cidade. Precedentes. Inviável reexame de provas em habeas corpus. Não procede, igualmente, o argumento de deficiência da defesa técnica, pois houve a interposição de recursos cabíveis e o ajuizamento de revisão criminal. Acórdãos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentados. Inexistência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Habeas corpus indeferido – destacou-se; HC 85674, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26/05/2006.



    No precedente acima, o réu coagiu a vítima, de 17 anos de idade, a ter com ele relações sexuais, sob ameaça de divulgar fita de vídeo que mostrava relacionamento sexual da vítima com seu namorado.



    A condenação do paciente é ancorada em acervo probatório suficiente, apto a sustentar a tipificação penal reconhecida pelas instâncias a quo. Sem base o pleito de absolvição.



    Assim como a defesa não elide as provas de que o crime do art. 241-B do ECA consumou-se no momento em que o recorrente obteve as fotos e vídeos íntimos da vítima, menor de 18 anos de idade. Ter sido esse material usado após pelo recorrente para chantagear a vítima, exigindo que ela mantivesse relações sexuais com ele, não torna essa primeira conduta crime-meio dos estupros, pois estes crimes podem se consumar de outras maneiras, não se verificando necessária relação de crime-meio e crime-fim na espécie.



    Por fim, presentes circunstâncias que firmam o concurso material, a defesa não fez há prova plena que estabeleça relação de delito continuado entre os crimes de estupro.” (doc. eletrônico 76).



    De resto, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator